Tribunal: TJSP
Processo: 3004344-59.2013.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Excesso na execução de ordem de prisão civil. Inocorrência. Autores que não se desincumbiram do ônus probatório. Prisão civil que seguiu os trâmites legais. Concessão da ordem em "habeas corpus", motivada pelo decurso do prazo de prisão, que não implica no reconhecimento de ilegalidade do ato prisional. Situação peculiar reconhecida pela turma julgadora.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Excesso na execução de ordem de prisão civil. Inocorrência. Autores que não se desincumbiram do ônus probatório. Prisão civil que seguiu os trâmites legais. Concessão da ordem em "habeas corpus", motivada pelo decurso do prazo de prisão, que não implica no reconhecimento de ilegalidade do ato prisional. Situação peculiar reconhecida pela turma julgadora. Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido e não provido.